Tribunal: TJES
Processo: 5004457-25.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004457-25.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NELSON JOSE BORGES
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5004457-25.2022.8.08.0000

Recorrente: Nelson José Borges

Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

NELSON JOSÉ BORGES
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 2652368) proferida pelo
Juízo Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória
nos autos da
AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO em fase de Cumprimento de Sentença
proposta pelo Recorrente em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de manutenção da aposentadoria por invalidez concedida na demanda de origem, assentando, via de consequência, que
“a situação que o autor se encontra na atualidade, frente à autarquia previdenciária, deve ser discutida em uma nova relação processual, inclusive com pedido de antecipação de tutela, por tratar-se de ocorrência de fato novo que deve ser analisado através de documentos novos”
.

O Recorrente narra que “
como é procedimento nos benefícios por incapacidade, foi chamado até a agência do INSS, no dia 24/05/2021, para realizar perícia revisional
”.

Afirma que “
ao final, sem que o perito do INSS atestasse qualquer alteração na capacidade laborativa ou dos fatores socioeconômicos do segurado, o perito o encaminhou para a reabilitação, descumprindo, então, o comando decisório proferido pela colenda 2ª Câmara Cível
”.

Pontua que “
como prova de que a situação que ensejou a concessão do benefício por incapacidade não se alterou, o autor juntou ao processo o laudo SABI da última perícia administrativa realizada em 24/05/2021
”.

Enfatiza que “
cotejando as conclusões do perito com a decisão que entendeu pela concessão da aposentadoria por invalidez, é evidente que o estado do autor não se alterou e que, portanto, a decisão do INSS de encaminhar o segurado para a reabilitação profissional afronta a autoridade da coisa julgada pela colenda 2ª Câmara Cível
”.

Alega que “
na ausência de identificação de qualquer modificação superveniente no estado de fato e de direito, NÃO SE PODE PERMITIR QUE DECISÕES JUDICIAIS SEJAM REVERTIDAS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO
”.

Sustenta, portanto, que “
em se tratando de benefício previdenciário de trato sucessivo concedido judicialmente, mesmo no caso de identificação de modificação superveniente no estado de fato ou de direito pela parte vencida, caberia a esta propor nova ação judicial para reverter a concessão do benefício, em respeito ao princípio do paralelismo das formas
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito ativo e, ao final, que seja conferido provimento ao recurso, reformando-se a Decisão recorrida, a fim de que “
o processo de reabilitação ao qual o Agravado está sendo submetido seja cancelado, tendo em vista o flagrante desrespeito ao comando decisório transitado em julgado
”.

Decisão (id. 2738519), deferindo o efeito ativo
“
para sobrestar a eficácia do processo de reabilitação do Recorrente e, por conseguinte, determinar que o Recorrido restabeleça imediatamente a aposentadoria por invalidez acidentária do Recorrente, inclusive, concedida em Acórdão emanado desta Egrégia Segunda Câmara Cível”.

Contraminuta (id. 3067592), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
NELSON JOSÉ BORGES
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 2652368) proferida pelo
Juízo Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória
nos autos da
AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO em fase de Cumprimento de Sentença
proposta pelo Recorrente em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de manutenção da aposentadoria por invalidez concedida na demanda de origem, assentando, via de consequência, que
“a situação que o autor se encontra na atualidade, frente à autarquia previdenciária, deve ser discutida em uma nova relação processual, inclusive com pedido de antecipação de tutela, por tratar-se de ocorrência de fato novo que deve ser analisado através de documentos novos”
.

O Recorrente narra que “
como é procedimento nos benefícios por incapacidade, foi chamado até a agência do INSS, no dia 24/05/2021, para realizar perícia revisional
”.

Afirma que “
ao final, sem que o perito do INSS atestasse qualquer alteração na capacidade laborativa ou dos fatores socioeconômicos do segurado, o perito o encaminhou para a reabilitação, descumprindo, então, o comando decisório proferido pela colenda 2ª Câmara Cível
”.

Pontua que “
como prova de que a situação que ensejou a concessão do benefício por incapacidade não se alterou, o autor juntou ao processo o laudo SABI da última perícia administrativa realizada em 24/05/2021
”.

Enfatiza que “
cotejando as conclusões do perito com a decisão que entendeu pela concessão da aposentadoria por invalidez, é evidente que o estado do autor não se alterou e que, portanto, a decisão do INSS de encaminhar o segurado para a reabilitação profissional afronta a autoridade da coisa julgada pela colenda 2ª Câmara Cível
”.

Alega que “
na ausência de identificação de qualquer modificação superveniente no estado de fato e de direito, NÃO SE PODE PERMITIR QUE DECISÕES JUDICIAIS SEJAM REVERTIDAS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO
”.

Sustenta, portanto, que “
em se tratando de benefício previdenciário de trato sucessivo concedido judicialmente, mesmo no caso de identificação de modificação superveniente no estado de fato ou de direito pela parte vencida, caberia a esta propor nova ação judicial para reverter a concessão do benefício, em respeito ao princípio do paralelismo das formas
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito ativo e, ao final, que seja conferido provimento ao recurso, reformando-se a Decisão recorrida, a fim de que “
o processo de reabilitação ao qual o Agravado está sendo submetido seja cancelado, tendo em vista o flagrante desrespeito ao comando decisório transitado em julgado
”.

Decisão (id. 2738519), deferindo o efeito ativo
“
para sobrestar a eficácia do processo de reabilitação do Recorrente e, por conseguinte, determinar que o Recorrido restabeleça imediatamente a aposentadoria por invalidez acidentária do Recorrente, inclusive, concedida em Acórdão emanado desta Egrégia Segunda Câmara Cível”.

Contraminuta (id. 3067592), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por ocasião da análise do pedido de efeito ativo, cujo deferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 2738519), da lavra do Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Ao que se extrai das peças que compõem este instrumento, o Recorrente propôs AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO em face do Recorrido, objetivando, em resumo, a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária.

A despeito de a Sentença ter julgado parcialmente procedente o pedido, para determinar a continuação do pagamento de auxílio-doença, reconhecendo ser devido auxílio-acidente após conclusão de procedimento de reabilitação, certo é que tal pronunciamento restou reformado por esta
Egrégia Segunda Câmara Cível
, cujo
Acórdão
, sob a
Relatoria deste Subscritor, deliberou no sentido de conceder a aposentadoria por invalidez acidentária ao Recorrente, conforme Ementa assim redigida
,
in verbis:

EMENTA:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INVALIDEZ PARCIAL. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS SOCIOS ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. FLEXIBILIZAÇÃO DO ARTIGO 42, DA LEI FEDERAL Nº 8.2013⁄91. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 43 E 101, DA NORMA LEGAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494⁄99. REDAÇÃO PELA LEI Nº 11.960⁄09. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO DA AUTARQUIA FEDERAL. SÚMULA 178, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

I.
Em matéria acidentária, para a concessão de benefício previdenciário, revela-se necessária a existência de nexo de causalidade entre a doença portada e⁄ou ocorrência de acidente de trabalho típico, notadamente frente à atividade laborativa desempenhada, e, no caso especifico dos autos, que se pretende a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, a existência de sequelas que impliquem na impossibilidade de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, ex vi dos artigos 20 e 42, da Lei nº 8.213⁄90.

II.
A conclusão do Laudo Pericial pela invalidez parcial e permanente, ainda que indicativo de reabilitação, não impede, por si só, a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária quando, levando-se em consideração os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do Segurado, verificar-se a necessidade de flexibilização da exigência do artigo 42, da Lei nº 8.213⁄90. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

III.

Na hipótese, as provas colacionadas no bojo dos autos, mormente dos Laudos Periciais emitidos pela Autarquia Federal, às fls. 75⁄75, demonstram que o Recorrente fora submetido à reabilitação, contudo, não obteve êxodo, em razão de a doença ainda não se encontrar estabilizada, assim como pela baixa escolaridade do Segurado, que dificilmente teria possibilidade de se reabilitar em outra atividade que não seja a de serviços braçais que sempre trabalhou na vida e que claramente não mais exercerá, de forma que a junção desses fatores contribuiu para que permanecesse recebendo o auxílio doença desde 28.01.2008, não detendo qualquer expectativa de uma real melhora, sobretudo porque a enfermidade que o acomete também é degenerativa, sendo este, aliás, um dos fatores que tem impossibilitado a estabilização da doença que vem subsistindo aos tratamentos até então adotados, portanto, sem expectativa de cura
.

IV.
Sendo a condenação imposta ao INSS de natureza não tributária, os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei nº 9.494⁄1999, com redação dada pela Lei nº 11.960⁄2009, enquanto que a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.

V.
Reformada a Sentença, impõe-se reverter o quantum fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência, em favor do Recorrente, bem como condenar o Recorrido ao pagamento das custas processuais, eis que o disposto no § 1º, do artigo 8º, da Lei Federal nº 8.620⁄93, que isenta o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS - do pagamento das referidas despesas, revela-se aplicável apenas às lides que tramitam perante a Justiça Federal. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

VI.

Recurso de Apelação Cível conhecido e provido para fins de julgar procedente o pedido exordial, convertendo o auxílio-doença em aposentadoria, por invalidez acidentária, a qual deverá perdurar até que demonstrado que não mais subsistem os sintomas incapacitantes ou que embora existentes, o Recorrente passou a deter condições de competir no mercado de trabalho, observando o disposto nos artigos 43 e 101, da Lei 8.213⁄91
. Remessa Necessária prejudicada.

(
TJES
, Apelação Cível nº 0121658-73.2011.8.08.0012, Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2016, Data da Publicação no Diário: 06/07/2016)

Sucede, contudo, que, posteriormente ao trânsito em julgado,
o Recorrido convocou o Recorrente para realização de nova perícia e, ao procedê-la, entendeu por bem submetê-lo à reabilitação, ensejando a revisão/cancelamento da aposentadoria por invalidez em comento apenas na seara administrativa sem a indispensável propositura de nova demanda
.

Neste particular, importa realçar que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
revela-se uníssona em assentar que
não é possível o cancelamento administrativo de aposentadoria por invalidez concedida por Decisão judicial, sendo indispensável a propositura de nova ação para tanto, em cujo âmbito deverá ser apreciada a alegação de modificação da circunstância fática que amparou a concessão daquele benefício previdenciário
,
in litteris:

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA. DO BENEFÍCIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CONCESSÃO POR MEIO DE DECISÃO JUDICIAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO JUDICIAL.

I
- Trata-se de ação para concessão de auxílio-doença de segurada da Previdência Social. O Juízo de 1º grau de jurisdição julgou o pedido procedente, sendo mantido pelo Tribunal de origem no julgamento da apelação.

II
- Não merece prosperar a pretensão da parte recorrente em legitimar a "alta programada", sob o fundamento de que a manutenção do benefício concedido depende obrigatoriamente de pedido de prorrogação.

III
- Com efeito, o Decreto n. 5.844/06 alterou o Regulamento da Previdência Social - RPS (Decreto n. 3.048/99) para acrescentar os §§ 1º a 3º do art. 78, estabelecendo regra para o cancelamento do auxílio-doença, em que, após determinado período de tempo definido em perícia, o benefício é cancelado automaticamente. Tal regra passou a ser denominada "alta programada".

IV
- O referido decreto possibilita ainda ao segurado o pedido de prorrogação, quando não se sentir capacitado para o trabalho ao fim do prazo estipulado.

V
- A referida alteração no RPS foi considerada pela jurisprudência desta Corte como contrária ao disposto no art. 62 da Lei n. 8.213/1991, artigo que determina que o benefício seja mantido até que o segurado esteja considerado reabilitado para o exercício de atividade laboral, o que deverá ocorrer mediante procedimento administrativo com contraditório.

VI -
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de somente ser possível a revisão da aposentadoria por incapacidade permanente concedida judicialmente mediante outra ação judicial. A propósito: REsp n. 1.201.503/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 26/11/2012, AgRg no REsp n. 1.267.699/ES, relatora Ministra Alderita Ramos de Oliveira, Desembargadora convocada do TJ/PE, Sexta Turma, julgado em 16/5/2013, DJe 28/5/2013
.

VII
-
No mais, o fato de a lei impor à autarquia previdenciária a fiscalização administrativa não afasta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige o ajuizamento de demanda perante o Poder Judiciário para o cancelamento do benefício judicialmente conferido
.

VIII
- Agravo interno improvido.

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.778.732/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 2/6/2021)

Na hipótese dos autos, infere-se que
o Recorrente foi submetido pelo Recorrido a processo de reabilitação única e exclusivamente no âmbito administrativo, inexistindo, portanto, superveniente Decisão judicial lavrada em nova demanda que ateste a modificação do quadro fático que levou à concessão da aposentadoria por invalidez acidentária nos autos de origem
.

Deste modo, até que sobrevenha ulterior pronunciamento judicial que eventualmente ampare a postura do Recorrido, deve prevalecer o que deliberado por este Juízo
ad quem
por meio do Acórdão em comento.

Isto posto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no momento oportuno,
DEFIRO o pedido de concessão de efeito ativo para sobrestar a eficácia do processo de reabilitação do Recorrente e, por conseguinte, determinar que o Recorrido restabeleça imediatamente a aposentadoria por invalidez acidentária do Recorrente, inclusive, concedida em Acórdão emanado desta Egrégia Segunda Câmara Cível, nos termos da fundamentação retroaduzida.

Notifique-se com urgência o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão e para que a faça cumprir, devendo adotas as diligências necessárias à efetiva implementação do comando imposto neste
Decisum
.

Intime-se o Recorrente.

Intime-se o Recorrido, para fins de Contraminuta recursal no prazo de Lei.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento autorizam a reforma da Decisão atacada.

Consoante demonstrado anteriormente, esta Egrégia Segunda Câmara Cível, ao julgar a Apelação Cível interposta na demanda de origem, pronunciou-se pela concessão da aposentadoria por invalidez ao Recorrente.

Em sendo assim, o Recorrido não poderia submeter o Recorrente a processo de reabilitação única e exclusivamente no âmbito administrativo, isto é, sem qualquer amparo por decisão judicial emanada de nova demanda.

Logo, tem-se por imperioso determinar o restabelecimento daquele benefício previdenciário concedido por este Órgão Colegiado no feito de origem.

Isto posto,
CONHEÇO E CONFIRO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para reformar a Decisão recorrida e, por conseguinte, determinar ao Recorrido que restabeleça a aposentadoria por invalidez concedida ao Recorrente por Acórdão lavrado por esta Egrégia Segunda Câmara Cível,

nos termos da
fundamentação supracitada.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA POR ACÓRDÃO NA DEMANDA DE ORIGEM. CESSAÇÃO OU CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE NOVA DEMANDA. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça revela-se uníssona em assentar que não é possível o cancelamento administrativo de aposentadoria por invalidez concedida por Decisão judicial, sendo indispensável a propositura de nova ação para tanto, em cujo âmbito deverá ser apreciada a alegação de modificação da circunstância fática que amparou a concessão daquele benefício previdenciário. Precedentes.

II.

In casu
, infere-se que o Recorrente foi submetido pelo Recorrido a processo de reabilitação única e exclusivamente no âmbito administrativo, inexistindo, portanto, superveniente Decisão judicial lavrada em nova demanda que ateste a modificação do quadro fático que levou à concessão da aposentadoria por invalidez acidentária por esta Egrégia Segunda Câmara Cível quando do julgamento da Apelação Cível interposta nos autos de origem. Deste modo, até que sobrevenha ulterior pronunciamento judicial que eventualmente ampare a postura do Recorrido, deve prevalecer o que deliberado por este Juízo
ad quem
por meio do Acórdão em comento.

III.
Recurso conhecido e provido
para reformar a Decisão recorrida e, por conseguinte, determinar ao Recorrido que restabeleça a aposentadoria por invalidez concedida ao Recorrente por Acórdão lavrado por esta Egrégia Segunda Câmara Cível
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.